Tribunal: TJPA
Processo: 0827074-24.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0827074-24.2022.8.14.0401

RECORRENTE: AGILDO SOARES DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra a sentença de pronúncia que manteve a imputação de homicídio doloso consumado e tentativa de homicídio, rejeitando o pedido de desclassificação para homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Alega-se que a conduta do réu decorreu de imprudência, sem dolo eventual, e que a análise do caso deve ser restrita às infrações de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas inequívocas que afastem o animus necandi, de modo a permitir a desclassificação da conduta para crime culposo; e (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia foi adequadamente fundamentada, em conformidade com os requisitos do art. 413 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza da culpa, mas apenas a presença de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP.

A desclassificação para crime culposo exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que não restou demonstrado nos autos, sendo matéria a ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme a jurisprudência consolidada.

O dolo eventual pode ser extraído das circunstâncias do fato, sendo suficiente que o agente tenha assumido o risco de produzir o resultado, o que pode ser verificado a partir das provas constantes nos autos, como vídeos e laudos periciais que indicam a dinâmica do acidente.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça reforça que a avaliação do elemento subjetivo do crime – dolo eventual ou culpa consciente – deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, não cabendo ao Juízo de pronúncia afastar essa discussão sem provas estreme de dúvida.

A fundamentação da sentença de pronúncia foi adequada e respeitou os requisitos legais, consignando a materialidade do delito e os indícios de autoria, sem necessidade de um juízo definitivo sobre a culpabilidade do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário um juízo de certeza sobre a culpabilidade do réu.

A desclassificação do crime na fase de pronúncia somente é possível se houver prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que deve ser avaliado pelo Tribunal do Júri.

O dolo eventual pode ser extraído das circunstâncias do fato e deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, sendo inviável a sua exclusão pelo juízo togado sem comprovação inequívoca.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/03/2019; STJ, AgRg no AREsp 1.166.037/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/12/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
AGILDO SOARES DE SOUSA
, em face da decisão do Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o pronunciou pela prática dos crimes previstos no artigo 121,
caput
, do CPB, contra as vítimas Homero Góis e Silva de Souza e Rejane Maria Oliveira Silva, pelos crimes previstos no artigo 121, caput, c/c art. 14, II do CPB, contra as vítimas Clayton Pereira Vila Nova e Bruno Moraes Gomes.

Segundo narra a denúncia, em síntese, no dia 26/12/2022, por volta das 16h, HOMERO GÓIS E SILVA DE SOUZA, REJANE MARIA OLIVEIRA SILVA, CLAYTON PEREIRA VILA NOVA, todos policiais civis, conduziam BRUNO MORAES GOMES, em uma viatura policial, para realizar exame de lesão corporal. As vítimas estavam trafegando na Avenida Augusto Montenegro esquina com a avenida Mario Covas, quando o ora denunciado AGILDO SOARES DE SOUSA realizou uma conversão proibida em um cruzamento altamente movimentado e em pista exclusivamente destinada a veículos de transporte de passageiros e de emergência, obrigando o motorista da viatura a desviar do veículo, levando-o a colidir com uma estação de passageiros.

As vítimas HOMERO GÓIS E SILVA DE SOUZA e REJANE MARIA OLIVEIRA SILVA evoluíram a óbito e CLAYTON PEREIRA VILA NOVA e BRUNO MORAES GOMES sobreviveram, porém, ficaram gravemente feridos.

Inconformado com a pronúncia interpôs o presente recurso, pugnando pela desclassificação do crime de homicídio e tentativa de homicídio, para homicídio culposo no trânsito e lesão corporal culposa no trânsito.

Em contrarrazões o Ministério Público rebateu todos os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo improvimento do recurso para que a decisão de Pronúncia seja mantida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que existem indícios suficientes da materialidade e autoria dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Nas razões recursais a defesa requer a desclassificação do tipo penal de homicídio doloso consumado e tentativa de homicídio para homicídio culposo e lesão corporal culposa, em direção de veículo automotor, alegando que a conduta do réu foi culposa através da imprudência, violando as leis de trânsito.

Para embasar a sentença de Pronúncia, é necessário tão somente o convencimento acerca da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, visto que cabe ao Tribunal do Júri decidir acerca da existência de provas contundentes, inequívocas para sustentar um édito condenatório ou não.

Sobre a matéria:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II AMBOS DO CPB). DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE LESÃO CORPORAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MÁTERIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado.

2.
Pedido de desclassificação. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

3. Recurso improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0019541-18.2020.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/09/2024)

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e julgue, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

In casu
, os indícios de autoria, restaram evidenciado por meio do vídeo do acidente acostado aos autos e Perícia Prosopográfica (ID - 23729733), bem como se encontra provada a materialidade através do Laudo Necroscópico (ID 23729800, 23729863 e 23729883) e Laudo de Lesão Corporal (ID - 23729910 e 23729911).

Desse modo, analisando a documentação constantes, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia, uma vez que nesta fase processual, bastam-se meros indícios.

Compulsando os autos, não há como prosperar a pretensão do recorrente de desclassificação do crime, pois através da simples análise da documentação e interrogatório do réu que confessa que estava conduzindo o veículo e realizou a manobra indevida, a suposta a ausência do
animus necandi
alegada é matéria a ser analisada pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa. Sobre a questão,
in

verbis
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE RECHAÇADA PELA CORTE LOCAL. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. TÉCNICA PER RELATIONEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1
. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate.

2. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui usurpação da competência do Conselho de Sentença a desclassificação do delito operado pelo Juízo togado, na hipótese em que não há provas estreme de dúvidas sobre a ausência de animus necandi.
Precedentes. 3. [...]. 4. [...]. 5. [...]. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1276888/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

Diante do contexto, temerário acolher o pedido de desclassificação dos crimes, posto que não há prova indubitável que demonstre que o recorrente praticou os crimes na modalidade culposa por imprudência, pois assumiu o risco de produzir o resultado. Logo, necessária a manutenção da classificação dos crimes de homicídio doloso consumado e tentativa de homicídio, remetendo aos jurados, no âmbito do Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional (art.5º, XXXVIII, d, da CF/88) apreciar a matéria, uma vez que de acordo com o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao julgador apenas indicar a materialidade do fato e a existência de indícios mínimos de autoria, o que restou ratificado no acervo processual. Logo, forçoso a apreciação do mérito ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS. INTERVALO ENTRE AS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. LEI 13.546/2017. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚM. 7/STJ.
1. "O ordenamento jurídico processual penal adota a oralidade como regra para a apresentação das alegações finais, somente contendo previsão para sua dedução mediante memoriais escritos quando, 'considerada a complexidade do caso ou o número de acusados', o magistrado entender prudente a concessão de prazo para a dedução escrita dos argumentos. Doutrina e precedentes. Note-se que o afastamento da regra de oralidade da apresentação das alegações finais constitui faculdade do juiz, que deve verificar, caso a caso, a adequação da medida" (HC n. 340.98l/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNICK, QuintaTurma).
2. O prazo constante no artigo 400 do Código de Processo Penal - 60 (sessenta) dias, em regra, para a realização da audiência de instrução e julgamento - é impróprio, ou seja, inexiste sanção em caso de inobservância.
3. O deferimento de realização de diligência e de produção de provas é faculdade do juiz, no exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao magistrado desautorizar a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução.
4. Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal.
5. Na espécie, foram apontados elementos que podem sugestionar a presença do dolo eventual: ação volitiva do réu, que ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir o veículo e trafegava em alta velocidade - 151,2 km/h -, desrespeitando os cruzamentos com vias preferenciais, colidindo com veículo de terceiro.
6. O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o dolo eventual não é extraído da "mente do agente", mas das circunstâncias do fato, de forma que a ocorrência de uma morte e de uma lesão corporal faz parte do resultado assumido pelo agente, que sob a influência de álcool, em alta velocidade e desrespeitando as regras de trânsito, foi o responsável pelo fatídico acidente. Tais elementos, bem delineados na denúncia, demonstram a antevisão do acusado a respeito do resultado assumido, justificando a imputação.
7. O art. 302 do CTB define o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor. O §3º acrescido pela Lei n. 11.546/2017 apenas previu que, se o agente por ocasião do acidente estiver sob influência de álcool ou outra substância psicoativa, a pena será mais grave - 5 a 8 anos de reclusão.
8. Não significa, por isso, dizer que aqueles que dirigiam embriagados ou sob efeito de substâncias psicoativas e se envolveram em homicídio no trânsito, assumindo o risco de produzir o resultado, tenham que, de pronto, ser beneficiado com a desclassificação do delito para a modalidade culposa.
9. A análise da alegada divergência jurisprudencial está prejudicada, pois a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do Enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.
- Conforme a jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial aventado nas razões do apelo nobre (AgRg no REsp 1532799/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018).
10. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 1.166.037/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, REPDJe de 18/12/2020, DJe de 19/12/2019.)

Como cediço, a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente
AGILDO SOARES DE SOUSA
, oportunamente, julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, datado e assinado eletronicamente.

Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2025